Tribunal: STF
Processo: HC 261289
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 212.023/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. MANDADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade de intimação realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp para o pagamento da prestação pecuniária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida.



    III. Razões de decidir



    3. A intimação por meio eletrônico foi considerada válida, pois houve a confirmação da identidade (embora sem a apresentação de documento), do número do celular de sua propriedade, do endereço residencial, e o recebimento do mandado para pagamento, conforme transcrição da conversa pelo WhatsApp e certificado pelo Oficial de Justiça, com quem a ré havia falado anteriormente por telefone.



    4. A Corte Regional Federal concluiu que a intimação cumpriu seu objetivo de dar ciência à executada da execução penal.



    5. A alegação de que outra pessoa poderia ter recebido a intimação não foi veementemente sustentada pela Defensoria Pública, não sendo possível, na via do habeas corpus, o reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 288).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    A Sra. DANIELI APARECIDA MATTUELLA foi considerada intimada por mensagens de texto enviadas em aplicativo, sem foto, sem documento de identificação, sem ligação de áudio/vídeo, em afronta ao Provimento 86/2019 do TRF4.



    Tal vício retira qualquer segurança sobre a identidade da destinatária, tornando o ato processual nulo de pleno direito. 



    Ilegalidade da conversão da pena restritiva em privativa de liberdade a conversão (art. 44, §4º, CP; art. 181, LEP) exige descumprimento injustificado.



    Não havendo intimação pessoal válida, não se pode imputar esta Senhora a desídia.



    Assim, a Decisão de conversão e a expedição de Mandado de Prisão configuram constrangimento ilegal.



    Violação a princípios constitucionais o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF) foram violados.



    A execução penal não pode prosseguir sem a ciência inequívoca da condenada.



    Periculum in mora e fumus boni iuris



    Há risco iminente à liberdade da Assistida da DPU/Defensoria Pública da União em razão do Mandado de Prisão expedido.



    O constrangimento ilegal é evidente, configurando o fumus boni iuris necessário à concessão da ordem.



    [...]



    É contra o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, convicta de que há constrangimento ilegal, desdobrado em abuso de poder, impetra este heroico remédio constitucional buscando a intervenção deste Supremo Tribunal Federal para cassar o Acórdão da 5° Turma do STJ, datado de 27/08/2025, que manteve a Decisão monocrática que confirmou ser válida a intimação por Whatsapp mesmo diante de várias irregularidades, ao que se pede que seja determinada a renovação do ato pelos meios previstos no Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 2-5).



    Em seguida, reforça:



    Neste caso, a ausência de garantias mínimas de identificação compromete a certeza da ciência da Assistida da Defesa Pública Federal. A comunicação por aplicativo, desacompanhada de verificação documental, não atende ao modelo legal previsto no CPP, arts. 351 a 362.



    O Provimento 86/2019 do TRF4 exige, expressamente, adoção de medidas de confirmação de identidade (foto de documento, ligação em áudio ou vídeo). Tais cautelas foram ignoradas. Logo, a citação é nula.



    Houve violação ao devido processo legal, art. 5º, LIV, CF. A citação irregular impede que a paciente tenha plena ciência dos atos processuais.



    Violou-se, ainda, o contraditório e ampla defesa, art. 5º, LV, CF, porque a a citação não foi regular e não houve oportunidade de defesa eficaz (doc. 1, p. 6).



     



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ – Superior Tribunal de Justiça – AgRg no Recurso em Habeas Corpus n° 212023 - PR (2025/0062072-9) com o reconhecimento da nulidade da citação realizada por WhatsApp, determinando-se que o ato seja renovado em conformidade com os requisitos dos arts. 351 a 362 do Código de Processo Penal - CPP - e do Provimento 86/2019 do TRF4;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade desta Senhora, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se as nulidade da citação por Whatsapp;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    04. – que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste HC os autos do Acórdão no AgRg no Recurso em Habeas Corpus n°212023 - PR (2025/0062072-9), que pode ser acessados diretamente no site do STJ – Superior Tribunal de Justiça;



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão, expondo os seguintes fundamentos:



    Deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, devidamente fundamentada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios e acertados fundamentos (fls. 270-272):



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por DANIELI APARECIDA MATTUELLA contra acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 55):



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP. REQUISITOS DE VALIDADE. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A despeito da existência ou não de previsão legal para a citação do réu por meio do aplicativo WhatsApp, verifica-se que o referido procedimento possui amparo em ato normativo da Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região (Provimento nº 86/2019), que autoriza a sua utilização, desde que haja a devida identificação e concordância deste, tal como no caso dos autos, tendo o ato atingido sua finalidade.



    2. Ordem de habeas corpus denegada.



    A recorrente aduz que o ato de intimação é nulo por ausência de elementos mínimos de identificação. Aduz também que a mera ausência de atualização do endereço não é motivo suficiente à decretação da prisão cautelar por delito de descaminho cometido há mais de 8 anos.



    Requer, ao final, seja reconhecida a nulidade do processo de execução, bem como afastar "(a) a conversão da sanção restritiva de direitos em pena privativa de liberdade; (b) o reconhecimento de ocorrência de falta grave e (c) a decretação da prisão cautelar, uma vez que o decisum foi proferido a partir de – e tendo como causa – ato manifestamente nulo" (fl. 79).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    No cumprimento de execução de pena substitutiva, a recorrente foi intimada via WhatsApp para pagamento da prestação pecuniária, mas não cumpriu a obrigação.



    Neste recurso, alega, por intermédio da Defensoria Pública, que o procedimento de intimação foi nulo, ao argumento de que "não foram adotadas as devidas cautelas no sentido de adequadamente certificar a correta identificação do interlocutor, não havendo nenhuma informação que conduza à conclusão de que quem estava, de fato, a trocar mensagens com a ilustre Oficiala de Justiça era a executada Danieli Aparecida Mattuella" (fl. 78).



    Não me convenci da alegação defensiva.



    A Corte Regional Federal, além de declinar que atos normativos da Corregedoria autorizavam a intimação via aplicativo de mensagens, confirmou que "não obstante a ausência de fotografia da executada no contato, não resta dúvida de que a citação cumpriu seu objetivo, qual seja, o de dar ciência à executada da existência da execução penal, a fim de que esta pudesse proceder de acordo" (fl. 54).



    Ora, pelo que constato da leitura das mensagens trocadas entre o número de telefone que pertence a executada e o servidor da Justiça Federal é que, ao contrário do alegado, a intimação se perfectibilizou validamente. Houve a confirmação da identidade e do endereço residencial, a aceitação expressa da intimação pelo aplicativo WhatsApp, a reafirmação do número telefônico e o ciente ("Sim recebi o mandato (sic)") do mandado judicial e da guia de pagamento.



    A Defensoria Pública da União, aliás, não afirma veementemente que a intimação realizada pelo meio eletrônico não ocorreu, apenas sugere que outra pessoa pode tê-la recebido.



    De tanto, o recurso não merece prosperar, mantendo-se a fé pública da certidão lavrada pela ilustre Oficiala de Justiça.



    [...]



    Por fim, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da necessidade ou não da prisão da recorrente, o que obsta o conhecimento da matéria diretamente nesta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Reitero meu posicionamento quanto à validade da intimação da ré, que não cumpriu a pena restritiva de direito a que foi condenada, sem justificativa para tanto.



    No contexto da atual realidade brasileira, há de se admitir que a intimação possa se dar pelos meios eletrônicos disponíveis, desde que adotados "todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens" (HC n. 641.877/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021), como ocorreu no caso dos autos em que a ré confirmou, conforme transcrição da conversa pelo WhatsApp, a sua identidade (embora sem a apresentação de documento), o número do telefone celular de sua propriedade, o endereço residencial, e o recebimento do mandado para pagamento. Para contraditar a informação do Oficial de Justiça, seria necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus.



    Por fim, não cabe, na via do regimental, acrescer fundamentos, caracterizando inovação recursal a alegação implícita de nulidade das orientações administrativas que disciplinaram o uso do citado aplicativo de mensagens para fins de intimação.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 292-294 — grifei).



    O Supremo Tribunal Federal — STF já reconheceu a validade da intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, desde que haja, nos autos, certidão lavrada por oficial de justiça atestando que o ato foi efetivamente cumprido, com ciência e completo entendimento da pessoa intimada, como ocorreu no caso concreto. Tal certidão goza de fé pública, nos termos da legislação processual, o que confere presunção de veracidade ao ato, salvo prova em contrário. Trata-se de medida que observa os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido:



    [...] INTIMAÇÃO – CERTIDÃO – FÉ PÚBLICA. A certidão de oficial de justiça, no sentido de o destinatário da intimação não mais residir em certo endereço, tem fé pública (HC 119.395/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A certificação de oficial de justiça é dotada de fé pública. Precedentes. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo, apresentado como manifesta inovação recursal. 4. Agravo regimental não provido (RHC 214.825 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/5/2023).



    RECURSO. Criminal. Embargos declaratórios. Não conhecimento. Intempestividade. Alegação de falsidade da certidão de intimação. Imputação não provada. Suspeita de fraude. HC denegado, com providência. Certidão de intimação de decisão tem fé pública, que cede apenas à prova de falsidade (HC 96.294/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 15/5/2009).  



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". INTIMAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA: FÉ PÚBLICA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA: QUESTÃO NÃO ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA: PRECLUSÃO. JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITO: PRECLUSÃO. I. - Réu regularmente intimado para constituir novo defensor. As certidões dos oficiais de justiça gozam de fé pública. [...] II. - H.C. indeferido (HC 72.098/PR, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 22/9/1995).



     Ademais, conforme constou do acórdão impugnado, o referido procedimento possui amparo em ato normativo da Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região (Provimento n. 86/2019), o que também legitima a intimação feito mediante o uso de aplicativo.



    No mais, as alegações da defesa não são suficientes para reconhecer a suscitada nulidade, pois não houve a demonstração de que a intimação via aplicativo de mensagem teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator